Tribunal: TJES
Processo: 5000198-33.2024.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000198-33.2024.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: WANDERLEY INACIO DA CRUZ
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000198-33.2024.8.08.0059

ORIGEM:
Juízo de Fundão - Comarca da Capital - Vara Única

REQUERENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

REQUERIDO:
WANDERLEY INACIO DA CRUZ

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece parcial reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INTIMAÇÃO DO PATRONO SUFICIENTE EM RELAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTAGEM DA MULTA COMINATÓRIA EM DIAS CORRIDOS. PRAZO MATERIAL. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VALOR PROPORCIONAL AO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU. INADMISSIBILIDADE. SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de sentença que que rejeitou os embargos à execução opostos contra cobrança de astreintes no valor de R$ 12.684,77. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora obteve ganho em ação declaratória de inexistência de débito contra Banco Santander (Brasil) S.A., sendo determinada exclusão definitiva de seu nome dos cadastros de inadimplentes (SPC/Serasa) e suspensão de cobranças do contrato nº MP 297266000173198066 (R$ 971,65), reconhecida contratação indevida ante provas precárias da ré (ausência de assinatura digital válida, biometria, geolocalização, divergências cadastrais). A sentença fixou danos morais de R$5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). Discute-se, no presente recurso: (i) se a intimação dirigida ao patrono constituído é suficiente para dar ciência ao devedor pessoa jurídica quanto ao cumprimento de obrigação de fazer sob pena de multa; (ii) se as astreintes devem ser contadas exclusivamente em dias úteis ou em dias corridos; (iii) se o valor da multa configura enriquecimento sem causa; (iv) se é cabível a condenação em honorários advocatícios no contexto de Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, verifica-se que o Recorrente invoca a Súmula 410/STJ para argumentar que a prévia intimação pessoal do devedor é indispensável para a cobrança de multa. Contudo, a jurisprudência mais recente (assim como já elucidado pela sentença de origem), inclusive do próprio STJ, tem reconhecido a mitigação dessa regra quando se trata de instituição financeira representada por advogado nos autos. A intimação dirigida ao patrono regularmente constituído, especialmente quando realizada por sistema eletrônico, presume a ciência da pessoa jurídica. Neste caso, o Banco Santander foi devidamente intimado mediante notificação ao seu advogado constituído, sendo presumida sua ciência da decisão. Não há falar em nulidade por ausência de intimação pessoal.

(5). Quanto à contagem em dias úteis ou dias corridos, destaca-se que as astreintes possuem natureza coercitiva, conforme art. 537 do CPC, não se confundindo com prazos processuais. Trata-se de prazo material destinado ao cumprimento de obrigação de fazer, incidindo durante todo o período de descumprimento, inclusive finais de semana e feriados. O STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a multa cominatória deve ser contada em dias corridos, afastando-se a aplicação do art. 219 do CPC (STJ - REsp: 2046092 SC 2023/0001957-7, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJ 02/02/2023).

(6). Outrossim, o STJ, ao apreciar o Tema 706 (REsp 1.333.988/SP), definiu que a multa pode ser revista quando manifestamente excessiva ou desproporcional. Contudo, a mera circunstância de a multa superar o valor da obrigação principal não autoriza, por si só, sua redução ou exclusão, pois não configura enriquecimento sem causa. No caso em exame, a astreinte de R$12.684,77 resulta de multa diária de R$500,00 incidida por 24 dias de resistência no cumprimento de ordem judicial clara e de simples execução (retirada do nome dos cadastros de inadimplentes). O montante, embora ligeiramente superior ao valor da causa (R$10.971,65), mostra-se proporcional à gravidade do descumprimento e ao período de inércia do devedor, servindo ao propósito coercitivo e pedagógico da medida. Não se vislumbra excesso manifesto ou desproporcionalidade que justifique sua redução.

(7). Por fim, quanto aos honorários advocatícios, em sede de juizados especiais, não haverá condenação de honorários advocatícios em sentenças de primeiro grau, salvo os casos de litigância de má-fé (o que, entretanto, não é o caso dos autos). Ressalte-se que, na interpretação do mencionado artigo 55 da Lei 9.099/95, somente em segundo grau, o recorrente vencido, independente da apresentação de contrarrazões pela parte recorrida, será condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.
In casu
, o Recorrente demonstra sua insatisfação em razão do arbitramento da condenação de honorários advocatícios pelo juízo de origem, o que, de fato, com fulcro no dispositivo legal apontado, não é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de primeiro grau, inobstante esteja em fase de cumprimento de sentença, razão pela qual merece reforma a r. sentença no particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE
(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para excluir a condenação fixada na sentença de ID 76862838 a título de honorários advocatícios
. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Tese de julgamento:

1. Em se tratando de instituição financeira devidamente representada por advogado nos autos, é suficiente, para fins de exigibilidade de astreintes, a intimação dirigida ao patrono constituído, presumindo-se a ciência da pessoa jurídica, sendo desnecessária intimação pessoal específica do devedor. 2. A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer possui natureza coercitiva e incide em dias corridos, como prazo material, não se limitando a dias úteis, podendo superar o valor da obrigação principal sem que isso, por si só, configure enriquecimento sem causa, desde que observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 3. No sistema dos Juizados Especiais Cíveis, é incabível a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição, salvo nas hipóteses de litigância de má-fé, admitindo-se a fixação de honorários sucumbenciais apenas na instância recursal.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)